Tribunal: TJMT
Processo: 0005843-74.2016.8.11.0010
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ENGEARTE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS - LEÃO FERREIRA DA SILVA LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA

Número do Protocolo: 92968/2017
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA – INTERESSE DE AGIR – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR -APELO PROVIDO
O objetivo da antecipação de provas, na ação cautelar, é garantir a regular produção da prova, em momento anterior ao previsto na lei; a valoração da referida prova não é antecipada, pois tal juízo somente é realizado em futura e eventual demanda judicial, em que se pleiteie a declaração do direito material. Não incumbe ao órgão julgador da cautelar de produção antecipada de provas fazer um juízo de valor acerca da legitimidade das partes e da falta de interesse de agir; trata-se de um processo de jurisdição voluntária, cabendo ao juiz apenas conduzir a documentação judicial de fatos e homologar a prova produzida, não sendo possível a discussão de questões preliminares de mérito relacionadas ao processo principal. Precedentes do STJ

APELANTE(S):
ENGEARTE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS - LEÃO FERREIRA DA SILVA LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ENGEARTE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS – LEÃO FREIRA DA SILVA LTDA, em face de sentença proferida nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova, que julgou extinto o processo por ausência de interesse processual.
Sustenta o Apelante a necessidade de reforma da sentença, porquanto precisava apresentar os projetos ao apelado, uma vez que seu prazo se findava em 30/12/2016, e a prefeitura Municipal esteve fechada durante o mês de dezembro de 2016 ao atendimento ao público.
A recorrente pretendia terminar a sua prestação de serviços com a entrega dos projetos no prazo assinalado, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença.
Sem contrarrazões recursais.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ENGEARTE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS – LEÃO FREIRA DA SILVA LTDA, em face de sentença proferida nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova, que julgou extinto o processo por ausência de interesse processual.
A controvérsia cinge-se quanto a existência ou não do interesse processual da recorrente para o recebimento da ação, já que a inicial foi indeferida.
Nota-se que a medida foi protocolada em 30/12/2016, em plantão judiciário do recesso forense.
Extrai-se do caderno processual, a narrativa da apelante que firmou contrato para com a apelada para elaboração de projeto básico e executivo, e mesmo tendo sido entregues não foram pagos, tendo sido levado a cobrança por meio do Processo Código 81796 que tramita no juízo de Jaciara.
Informa que solicitou a prorrogação do contrato, pois os projetos ainda se encontravam em análise na Secretaria de Estados das Cidades, e o apelado não havia liberado o pagamento dos demais projetos.
A fim de garantir seus direitos autorais busca na ação a entrega dos projetos revisados em juízo antecipando as provas do cumprimento de suas obrigações contratuais.
A Lei processual conferiu ao instituto da produção antecipada da prova espectro mais amplo, abarcando outras hipóteses que não envolvem urgência.
Então, nos casos em que: “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação” (artigo 381, inciso I); “a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito” (artigo 381, inciso II); ou “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação” (artigo 381, inciso III), pode a parte requerer a produção antecipada da prova.
A recorrente aduz que a SEPLAN estaria exigindo a entrega de documentos até 30/12/2016, atendimento que visa se desvencilhar/adimplir, e não logrou êxito pelo fato da prefeitura se encontrar fechada ao atendimento ao público.
Dessa maneira há um início de interesse processual ao ponto de demonstrar que ao tempo do protocolo já possuía determinado documento.
A presente medida, sabe-se que tem por objeto, tão somente, viabilizar a produção da prova, não comportando valoração ou formação de convencimento.
O procedimento da produção antecipada da prova é conciso e culmina na prolação de sentença homologatória, que atesta servirem os elementos produzidos como prova judicial. Assim, a análise da prova ocorrerá no bojo de uma ação futura ou em curso, resguardando a ambas as partes o exercício do contraditório, em sua acepção substancial.
Com fulcro nessas premissas – que traduzem o propósito da produção antecipada de prova – prevê o Código, em seu artigo 382, § 4o, que nesse procedimento “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.
Dos fatos narrados, verifica-se indícios de interesse processual da parte, uma vez que estava sendo supostamente instados a apresentar projeto até determinado prazo limite, e nesse período não estava havendo atendimento ao público.
Como dito, não se valora em sede de produção antecipada o próprio conteúdo da prova ou mesmo a relação contratual adjacente, mas dentre os seus objetivos, mesmo que sumariamente, encontra-se demonstrado o início do interesse processual, com a apresentação dos documentos de forma que invoca ser tempestiva à municipalidade.
O interesse de agir é uma condição para o exercício da ação, de ordem estritamente processual e que não determina a existência ou não do interesse substancial juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a legitimidade ad causam e, os pressupostos processuais possibilitam ao juiz o exame do mérito.
O interesse processual, mostra-se presente nesse aspecto, e guarda consonância a finalidade do instituto, seja para defesa de interesse, evitar outra demanda, e ainda fomentar a conciliação.
A doutrina e jurisprudência ousa em dizer que se trata inclusive de medida de jurisdição voluntária, que se dispensaria a avaliação do interesse processual, sendo que o Poder Judiciário atuaria como mero condutor do processo.
Nesse sentido colho da jurisprudência pátria e do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEGITIMIDADE DE PARTES E INTERESSE PROCESSUAL. QUESTÕES PRELIMINARES AO PROCESSO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO CAUTELAR. VERBA SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O objetivo da antecipação de provas, na ação cautelar, é garantir a regular produção da prova, em momento anterior ao previsto na lei; a valoração da referida prova não é antecipada, pois tal juízo somente é realizado em futura e eventual demanda judicial, em que se pleiteie a declaração do direito material. 2. Não incumbe ao órgão julgador da cautelar de produção antecipada de provas fazer um juízo de valor acerca da legitimidade das partes e da falta de interesse de agir; trata-se de um processo de jurisdição voluntária, cabendo ao juiz apenas conduzir a documentação judicial de fatos e homologar a prova produzida, não sendo possível a discussão de questões preliminares de mérito relacionadas ao processo principal. Precedentes do STJ. 3. No que às verbas de sucumbência, a Embragen contestou o pedido, opôs-se à realização da prova pericial e impugnou o laudo oficial, ao passo que a União não opôs resistência, razão pela qual não foi condenada, pelo juízo a quo, ao pagamento das custas e dos honorários periciais. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida.
(TRF-3 - ApCiv: 00127910520064036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/09/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 458 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR OU DE CHAMAMENTO AO PROCESSO.
1. O processo cautelar de produção antecipada de provas não tem natureza contenciosa e o seu procedimento assemelha-se ao do processo de jurisdição voluntária, cabendo ao juiz tão-somente conduzir a documentação judicial de fatos, com efeito meramente homologatório da prova produzida.
2. Não se exige do magistrado a fundamentação da sentença homologatória com todos os requisitos do art. 458, do CPC e não é possível a discussão de questões relativas a preliminares de mérito ligadas ao processo principal de conhecimento a ser ajuizado, tais como ilegitimidade de parte, falta de interesse de agir e chamamento ao processo.
3. Precedentes desta Corte.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (REsp 771.008/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2007, DJ 02/10/2007, p. 231) (grifei)

Posto isso, pelas razões expostas, e diante da natureza da medida, dou provimento ao recurso para determinar o processamento do feito, em não havendo outro entreve processual.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR